Tribunal: TJPA
Processo: 0801069-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11852 - Financiamento do SUS
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801069-09.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ROGERIO ARTHUR FRIZA CHAVES

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ – AFASTADA. MÉRITO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. PACIENTE ACOMETIDO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – CID 10 E 11. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE APARELHO GLICOSÍMETRO FREE STYLE LIBRE E INSUMOS CONFORME LAUDO. APARELHO E INSUMOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E A QUALIDADE DE VIDA DO MENOR. OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.2 Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado
diante da responsabilidade do Município ao tratamento médico em questão
. A saúde c
ompete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

MÉRITO

1. A todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado e Municípios.

2. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, c
onhecer o recurso de agravo de instrumento e
lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proc. nº 0833820-87.2017.8.14.0301, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA na qualidade de substituta processual de HYARLEY WENDEL DIAS DE MELO, menor impúbere, representado por sua genitora MARIA DE FÁTIMA DA SILVA DIAS, que deferiu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

“Assim, por estes fatos e fundamentos, não restam dúvidas de que se encontra presente a probabilidade do direito invocado, como também, não atendido o pleito resta comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual DEFIRO PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA e DETERMINO: Que o MUNICIPIO DE BELÉM e ESTADO DO PARÁ forneçam tratamento descrito pela endocrinologista no laudo médico em anexo, qual seja, o FORNECIMENTO do kit Glicosimetro free style libre, composto de leitor e sensores ao requerente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação, sob pena de imposição de multa diária na ordem de R$5.000,00 (Cinco Mil Reais) por dia, em caso de descumprimento, sob pena, de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir sob o ente da Fazenda Pública Estadual e Municipal.

Sendo informado o DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO da presente Decisão, remetam-se os autos conclusos, para que se proceda, havendo necessidade, o SEQUESTRO/BLOQUEIO dos valores, no montante da obrigação deferida, desde que comprovadamente informado o valor correspondente à obrigação.

Citem-se os Réus e Intime-o para cumprimento da presente Decisão e ciência da audiência de conciliação designada de ordem, chamando atenção que o não comparecimento injustificado do Autor ou do Réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do artigo 334 §8º, CPC.

Ciente a Defesa e o Ministério Público.

DILIGENCIE-SE.

Belém, 27 de novembro de 2018

DANIELLE DE CÁSSIA DA SILVEIRA BUHRNHEIM

JUÍZA DE DIREITO

RESPONDENDO PELA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE

BELÉM”.”.

Em suas razões (id. 1391800 – págs. 1/24), o Estado do Pará sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade do Município em gerir e regular a disponibilidade de leitos e em fornecer consultas, exames e insumos e medicamentos da assistência farmacêutica básica.

Discorre, também, sobre o modelo de saúde pública adotado pela Constituição da República de 1988, aduzindo que o dispositivo que assegura o direito à saúde possui eficácia limitada, cujos limites são delineados pela Política Nacional de Saúde Pública.

Sustenta que os medicamentos da assistência básica a serem fornecidos gratuita e compulsoriamente a qualquer paciente é de responsabilidade do gestor municipal, pois, a aquisição e a distribuição destes medicamentos não está afeta aos Estados.

Discorre sobre o princípio da reserva do possível, os limites orçamentários, a universalidade do atendimento, o efeito multiplicador da decisão e a violação de princípios constitucionais.

Fala da necessidade de observância do procedimento licitatório para a compra de qualquer insumo pela administração pública.

Destaca, ainda, a inviabilidade de fixação de multa contra a Fazenda Pública, vez que a liminar já foi cumprida.

Sustenta que as astreintes fixadas em R$5.000,00 (cinco mil reais) é exorbitante e que destoam dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão monocrática indeferi o efeito suspensivo requerido (Id. 1418939 – Págs. 1/4).

Embora ciente da decisão supramencionada (ID nº 1656794), a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custus legis
sob o Id. 2159852 – págs. 1/9, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que devidamente tempestivo e dispensado de preparo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a julgá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o agravante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Verifica-se que o presente recurso tem por finalidade a
reforma da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela
,
proc. nº 0833820-87.2017.8.14.0301, ajuizada pela Defensoria Pública na qualidade de substituta processual de Hyarley Wendel Dias de Melo, menor impúbere, representado por sua genitora Maria de Fátima da Silva Dias, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Analisando os autos originários, observa-se que a ora agravada intentou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer buscando compelir o Estado do Pará e o Município de Belém a fornecerem em favor de seu filho o Kit Glicosimetro Free Style Libre, composto de leitor e sensores, haja vista ter sido diagnosticado com DIABETES MELLITUS TIPO I – CID 10 E 11, conforme laudo médico colacionado na lide principal (Id. 2827975 – Pág. 1) e não poder arcar com o tratamento referido.

Nesse diapasão, a decisão ora hostilizada (Id. 7322647 – págs. 1/2 da lide principal) reconheceu a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, assentando, em seu teor, que a probabilidade do direito invocado reside na existência de laudo atestando a patologia do menor descrita na inicial, bem como a necessidade do aparelho chamado Glicosimetro free style libre, composto de leitor e sensores.

De mais a mais, consignou também a existência do perigo da demora no provimento jurisdicional em favor da recorrida, uma vez que a demora no atendimento de seu pleito poderá acarretar agravamento da saúde do menor, comprometendo o seu pleno desenvolvimento.

Pois bem.

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Todos os argumentos trazidos pelo agravante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado, que entendem não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da liminar em sede de Ação de Obrigação de Fazer, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o menor impúbere necessita de imediato fornecimento do Kit Glicosimetro Free Style Libre, composto de leitor e sensores requeridos, razão pela qual seu pleito não poderia se protrair no tempo, daí porque surge como acertada a decisão impugnada.

Ademais,
a priori
, entendo que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, que consiste no imediato fornecimento do Kit Glicosimetro Free Style Libre, composto de leitor e sensores, indispensáveis ao tratamento e a qualidade de vida do menor, cuja não prestação importará, sobremaneira, em risco, não representando, dessa maneira, excessividade.

É de bom alvitre ressaltar, que, na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.

Vale consignar que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente - STJ. 2ª Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo).

Assim, caso montante do valor da multa a ser cobrado, em hipótese de eventual descumprimento da obrigação imposta à Fazenda Pública, alcance valores não razoáveis à espécie, nada impede a sua revisão.

Portanto, vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 16/03/2020